Tribunal: TJMT
Processo: 1007720-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007720-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (AGRAVANTE), SEBASTIANA DA PENHA XAVIER - CPF: 616.942.311-00 (AGRAVADO), TIAGO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 031.006.981-50 (ADVOGADO), VIA ALIANCA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 28.239.067/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTIER MENDES MOREIRA - CPF: 012.654.781-55 (ADVOGADO), MYLLENA GONCALVES DUARTE - CPF: 093.257.109-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZATÓRIAS CC TUTELA DE URGÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO. – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM EM CARÁTER LIMINAR. – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. – ART. 300, §2o, DO CPC. – FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES. – REDUÇÃO DA ASTREINTES INDEFERIDA – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. –
LIMITAÇÃO DO VALOR TOTAL DA MULTA. – POSSIBILIDADE. - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, podendo ela ser concedida em caráter liminar, antes da oitiva da parte contrária, consoante expressamente previsto no §2o do aludido artigo.

2. A imposição de multa astreinte tem origem no poder geral de cautela detido pelo Magistrado e tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

3. Não se cogita em nulidade da multa cominatória que não apresenta contornos de desproporcionalidade para a hipótese, eis que não ensejará no enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo aplicada de forma necessária a assegurar o cumprimento efetivo das obrigações assumidas.

4. Estando o valor da multa astreintes fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, é incabível a sua redução.

5. É cabível a limitação da multa
astreintes
a um teto previamente estabelecido.

6. Decisão parcialmente reformada.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RENAULT DO BRASIL S.A
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZATÓRIAS CC TUTELA DE URGÊNCIA

no
1000113-34.2024.8.11.0059
, ajuizada por
SEBASTIANA DA PENHA XAVIER
, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

No caso em tela, tenho que o pedido liminar merece prosperar, pois, analisando a inicial e os documentos a ela acostados, verifico que restaram suficientemente demonstrados os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte requerente, quais sejam a verossimilhança das alegações aduzidas na inicial e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Percebe-se que a presença da verossimilhança é indiscutível, dado o montante de documentos responsáveis por indicar a existência dos danos apontados na inicial; sem mencionar o evidente descaso, por parte das requeridas, que estão com o veículo para reparo a mais de 60 dias e, até o momento, mesmo após diversas reclamações, não solucionaram a questão.

O
periculum in mora
, por sua vez, não é menos notório, diante da insegurança ofertada pelo bem e o risco habitualmente enfrentado pelo comprador na sua utilização. Sabe-se que a autora, presumidamente de boa-fé, adquiriu um veículo diretamente na concessionária, 0km e coberto pela garantia, por apresentar maior segurança, porém, teve suas expectativas frustradas, uma vez que o automóvel apresentou falha grave após a aquisição e as requeridas não estão prestando suporte devido; assim, a requerente encontra-se com dificuldades de se locomover, tanto para a realização de atividades corriqueiras, quanto suas atividades laborais, pois o veículo foi envido para reparos a mais de 60 dias, sem devolução até o presente momento, causando-lhe prejuízos financeiros.

Ante o exposto, nos termos do art. 300 do NCPC/2015,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência, para que as requeridas disponibilizem à parte autora, sem qualquer ônus, em cunho solidário, em 15 (quinze) dias corridos, a contar da data da intimação, veículo da mesma espécie, ano e modelo, do automóvel em discussão, até o julgamento final da demanda, ou, alternativamente, que entregue o veículo objeto do litígio (Renault Captur Intense 2021/2022 RAX7H70), em perfeitas condições de uso e sem vícios, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) caso haja descumprimento.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] ao contrário do que tenta fazer crer a parte autora, na realidade, o veículo objeto da lide encontra-se devidamente reparado, sem quais quer ônus à autora, desde a data de 06/12/2023, conforme documentação anexa, sendo que a autora imotivadamente optou por abandonar o veículo nas dependências da autorizada e se recusa a promover a sua retirada [...]
”;

2)
“
[...] Demonstrada está, portanto, a perda do objeto da tutela deferida porquanto o veículo encontra-se integralmente reparado [...]”
;

3)
“
[...] obrigar a Agravante a fornecer veículo reserva, ainda que sob cláusula de provisoriedade, torna impossível a restituição das partes ao status quo ante tão logo seja comprovada a inexistência de vício no veículo objeto da lide, com a consequente revogação da liminar. Isto porque os valores despendidos pela Agravante na locação de um veículo reserva, jamais lhe serão restituídos [...]
”;

4)
“
[...] ao apreciar o pedido de antecipação de tutela sem a oitiva da Agravante acabou por violar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa [...]
”;

5)
“
[...] através da decisão agravada entendeu por bem arbitrar multa diária para o caso de descumprimento da ordem de fornecimento de veículo, no valor altíssimos e desproporcional de R$ 500,00, até que a causa seja julgada, sem fixar qualquer limite, em total discrepância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade [...]
”; e

6)
“
[...] O elevado valor da astreinte é injustificado, conforme alegado acima, uma vez que o veículo de propriedade da parte Agravada está perfeitamente próprio ao fim a que se destina [...]
”

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, bem como, ao final, o seu provimento, para o fim de se reformar a decisão objurgada.

A liminar foi indeferida no ID. 209966160.

O magistrado de piso prestou informações no ID. 211312708.

Em razão do indeferimento da liminar, a Agravante interpôs Agravo Interno no ID. 214026650, buscando a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas no ID. 214093697, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas no ID. 217565652.

No ID. 217964688, este Relator julgou prejudicado o Agravo Interno, haja vista que o recurso de Agravo de Instrumento encontrava-se pronto para elaboração do voto de mérito, já com as devidas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante “
em cunho solidário, em 15 (quinze) dias corridos, a contar da data da intimação, veículo da mesma espécie, ano e modelo, do automóvel em discussão, até o julgamento final da demanda, ou, alternativamente, que entregue o veículo objeto do litígio (Renault Captur Intense 2021/2022 RAX7H70), em perfeitas condições de uso e sem vícios, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) caso haja descumprimento
”.

A decisão em comento deferiu a tutela de urgência por entender que restou demonstrado o
perículum in mora
e a plausibilidade do direito informado pela parte autora.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece todos os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

Frise-se que, se o veículo da Agravada realmente já se encontra em condições para a entrega, bastaria então a Agravante informar isso no processo de origem e pugnar que fosse agendada uma data de retirada pela parte consumidora e pleitear que se considerasse como satisfeita a obrigação liminar que lhe foi imposta, visto se tratar de uma possibilidade expressamente prevista na decisão interlocutória objurgada.

A meu ver, a decisão interlocutória é acertada ao possibilitar à Agravante a escolha entre formas distintas e alternativas de cumprir a tutela de urgência sem ser penalizada com o pagamento de multa
astreintes
, além de ter estabelecido um prazo razoável para tanto.

Ademais, não há que se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, visto que o deferimento da tutela de urgência em caráter liminar encontra expressa previsão no Código de Processo Civil.

Ainda, não há risco de irreversibilidade da medida, já que, se com a dilação probatória for verificada a inexistência de qualquer ilícito por parte das empresas, estas poderão pleitear judicialmente pela devolução dos eventuais valores dispendidos se acaso houver eventual necessidade de locação de veículo para a consumidora, o que, segundo se pressupõe da narrativa feita pela Agravante, seria pouco provável, já que, em tese, o veículo da Agrava já está reparado e pronto para entrega.

Além disso, é perfeitamente válida e legal a imposição de multa para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.

Reitera-se que “
o valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
” (TJMT - N.U 1014590-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

Nesse viés, considerando se tratar de duas empresas diante de uma obrigação solidária, incluindo-se uma montadora de nível nacional, não há de ser considerado desarrazoado e desproporcional o valor da multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento, restando claro que o valor fixado de forma nenhuma viola o art. 412 do Código Civil, elencado pela Agravante.

Contudo, merece guarida a alegação da necessidade de limitação da multa diária, o que não foi colocado na decisão atacada.

Nesse sentido, tenho que fixar o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável no presente caso, visto equivaler a um possível descumprimento de 10 (dez) dias da decisão.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para modificar a decisão interlocutória para estabelecer que a multa astreintes diária estará limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se incólume os demais termos da decisão.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024